Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO LOCALIZADO EM PÁTIO DO DETRAN/DF. OFÍCIO DO ÓRGÃO DISTRITAL. REQUERIMENTO PARA SUPRESSÃO DE RESTRIÇÃO E INSCRIÇÃO EM HASTA PÚBLICA. INVIABILIDADE NA RETOMADA DO BEM. EFEITO PRÁTICO DA NÃO LOCALIZAÇÃO OU DA INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO. GARANTIA DO BEM PERDIDA. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, infere-se que é requisito próprio à concretização da ação de busca e apreensão a localização do bem alienado fiduciariamente.
2. In casu, nada obstante a notícia de localização do veículo objeto dos autos, tem-se que este encontra-se apreendido em depósito do DETRAN-DF e gravado de restrições, além de existir requerimento do próprio órgão distrital para supressão da restrição veicular e inscrição do bem em hasta pública, o que torna mais eficaz ao autor a conversão do feito em perdas e danos.
3. Nesse contexto, é possível concluir que tal fato enseja o mesmo efeito prático da não localização ou da indisponibilidade do veículo, uma vez que deflagra situação em que a garantia do bem encontra-se perdida. 3.1. Uma vez verificada a perda da garantia do veículo dado em alienação fiduciária, tem-se ausente pressuposto de desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão.
4. Ausente pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, mantem-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme art. 485, IV, CPC.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.